Tribunal: CARF
Processo: 10860.720783/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720783/2011-36
RESOLUÇÃO
3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relator

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Presidente em Exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ramon Silva Cunha, Laura
Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto integral), Luciana Ferreira Braga,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Renan Gomes Rego (Presidente em Exercício). Ausente
o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA,
contra acórdão da DRJ que julgou improcedente manifestação de inconformidade, relativa pedido
eletrônico de ressarcimento de no 24657.23024.040107.1.1.09-3331 (fls. 02/04), transmitido em
04/01/2007, por meio do qual a contribuinte pleiteia o ressarcimento de crédito da Cofins não
cumulativa, relativo ao 3o trimestre do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 5.328.768,62.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720783/2011-36
2
Após procedimento de fiscalização levado a cabo pela Seção de Fiscalização da DRF
responsável pelo processo, concluiu-se que a recorrente tinha direito parcial ao crédito, no valor
de R$ 5.058.488,37, o que resultou numa glosa total de R$ 270.280,24, mantida quando do
julgamento da DRJ e que ora se combate através da interposição do recurso voluntário.
As glosas, conforme restou consignado na v. acórdão recorrido, alcançou as
seguintes despesas, as quais foram considerada fiscalização como cujos créditos que teriam sido
aproveitados indevidamente pelo Sujeito Passivo. São eles:
. Adesivos/Faixa de sinalização na fábrica;
. Brinde caneta de metal;
. Ferramentas – Rodízios;
. Ferramentas – Ventiladores;
. Ferramentas utilizadas pelo departamento de manutenção;
. Manutenção de empilhadeiras;
. Manutenção máquina copiadora;
. Móveis – Cadeira;
. Parafusos utilizados setor de manutenção;
. Reforma bancada utilizada na produção;
. Remédio para enfermaria;
. Serviços de manutenção equipamentos; e
. Tensionador para impressora Epson.
Despesas com armazenagem, frete, despachante aduaneiro e serviço de escolta,
referentes a bens importados (página 2 do Anexo 2 ao Termo de Intimação no 05)
Material de Construção, material de conservação, serviço de engenharia e mão-
de-obra (página 2 do Anexo 2 ao Termo de Intimação no 05)
Serviço de Escolta na venda (página 3 do Anexo 2 ao Termo de Intimação no 05)
Equipamento Segurança (página 3 do Anexo 2 ao Termo de Intimação no 05)
Foram glosados créditos referentes a bens instalados no setor de produção, mas
utilizados:
1 - pelos departamentos de Materiais (no abastecimento das linhas de produção e
no controle dos materiais);
2 – pelos departamentos de Qualidade (na realização dos testes de qualidade
para aprovação dos lotes de produção por amostragem);
3 – pelos departamentos de Planejamento da Produção (no estabelecimento e
controle dos planos de produção);
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720783/2011-36
3
4 – nos Vestiários (roupeiros), e
5 – nas Salas de Descansos (sofás, equipamento de massagem, cadeiras, utilizadas
pelos empregados da produção nos intervalos de descanso e café).

Também foram glosados bens utilizados fora do setor de produção e utilizados:
1 – na manutenção dos setores produtivos (bens do departamento)
2 – na confecção de refeições para os empregados produtivos e outros (Bens do
Restaurante Interno);
3 – na realização de pesquisa e desenvolvimento de softwares para telefones
celulares (Bens do departamento R&D e/ou P&D), e
4 – nos quiosques das áreas externas utilizadas pelos empregados nos horários de
descanso.
[...]
III – Créditos incentivados reclassificados – calculados sobre devolução de vendas
e sobre mercadorias importadas

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, a DRJ a
julgou improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido
à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em face de referido acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, através
do qual requer o reconhecimento da possibilidade de creditamento dos insumos e despesas
glosadas, a partir dos seguintes argumentos e em relação aos seguintes créditos:
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720783/2011-36
4
1) nulidade da r. decisão recorrida por falta de fundamentação e não apreciação das
provas, uma vez que A r. decisão recorrida utilizou-se do Acórdão 03-82.232/2018 para
supostamente justificar a improcedência da Manifestação de Inconformidade e manter a glosa dos
créditos, limitando-se a replicar o voto proferido em outro processo, sem expor as suas razões de
mérito relativas ao processo em análise e sem analisar as provas que fez juntar aos autos.
2) que a r. decisão recorrida deveria ter levado em consideração a decisão do STJ,
no REsp no 1.221.170/PR, pois que fundada no entendimento firmado em julgamento sob o rito
dos recursos repetitivos, de maneira que, se considerasse tal precedente, por certo o
entendimento firmado no julgamento de primeira instância seria diferente daquele que veio a ser
proferido.
3) que não poderia a DRJ reconhecer a preclusão, relativamente a defesa contra à
glosa de créditos relativos aos valores sobre devolução de vendas e mercadorias importadas, já
que que não houve inexistência de argumentação quanto a nenhum dos itens cujos créditos foram
glosados pelas Autoridades Fiscais.
4) a decadência dos créditos tributários referentes a janeiro, fevereiro, março, e
entre 1o e 4 de maio de 2011, uma vez que a Recorrente foi intimada da despacho decisório
apenas em 05 de maio de 2011, data em que parte dos créditos tributários glosados de COFINS já
se encontravam fulminados pelo decurso do prazo decadencial.
5) faz extensa demonstração histórica da legislação do PIS e da possibilidade de
creditamento de insumos.
6) que os serviços de limpeza glosados, são diretamente ligados ao processo
produtivo e são obrigatórios de acordo com normas sanitárias, pois garantem qualidade de vida e
higiene aos empregados, mantém os equipamentos e maquinários limpos e conservados e
auxiliam no bom funcionamento da empresa.
7) As despesas com combustíveis utilizados em máquinas, caminhões e veículos
destinados ao transporte de produtos e mercadorias também são indispensáveis, pois
inviabilizaria a produção caso não houvesse o transporte e o manejo de tudo que se faz necessário
no processo produtivo e os lubrificantes também, pois são responsáveis por manter o maquinário
em bom funcionamento, evitando quebras inesperadas ou até mesmo paralisações da produção.
8) Em relação às despesas com seguros contratados pela Recorrente, a qual o faz
com o objetivo de garantir eventuais danos às mercadorias quando do seu transporte, não há
como se questionar a sua essencialidade, uma vez que por serem as mercadorias transportadas de
alto valor e também serem objeto da atividade-fim da empresa, não seria prudente que seu
transporte fosse realizado sem segurança.
9) as despesas de frete realizadas por terceiros na importação, armazenagem,
despachante aduaneiro e serviços de escoltanas importações são insumos de sua atividade-fim,
posto serem essenciais para que a Recorrente obtenha receitas tributáveis com a venda dos seus
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720783/2011-36
5
produtos, juntando aos autos documentação suficiente que comprove o pagamento destas
despesas a prestadores de serviços brasileiros.
10) foram equivocadamente glosados, também, créditos de PIS/COFINS
relacionados ao serviço de armazenagem de mercadorias, os quais possuem clara redação na
legislação em relação à possibilidade de creditamento. 109. O inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 prevê expressamente a possibilidade de os contribuintes descontarem créditos de
PIS/COFINS sobre despesas de armazenagem.
11) às ferramentas para manutenção, serviços de manutenção de equipamentos,
produtos para sinalização na fábrica, serviço de engenharia e construção realizado nas
dependências da fábrica, além de qualificar-se como insumos, gerando o crédito correspondente,
a própria Lei no 10.637/02 determina em seu art. 3o que tais despesas serão creditáveis a título de
PIS
12) não é surpresa que os bens transportados pela Recorrente, em sua maioria
produtos eletrônicos, possuem valores elevados. Portanto, ingênuo seria considerar que o serviço
de escolta no transporte de tais bens não seria essencial à empresa, uma vez que sem o devido
cuidado e zelo neste transporte poderia acarretar em perda de toda a mercadoria, por estaria à
mercê de roubos, desvios, extravios, etc.
13) A r. decisão entendeu pela glosa de créditos até mesmo para as despesas
incorridas pela Recorrente em relação a equipamentos de segurança por ela utilizados, sob o
fundamento de que eles seriam bens acessórios ao processo produtivo, tendo sido adotado a
corrente utilizada para fins de ICMS e IPI na classificação de insumos, o Ilustre Julgador a quo
argumentou que equipamentos de segurança não gerariam direito a crédito por não integrarem
efetivamente o circuito percorrido pelo produto.
14) que quanto as despesas sobre devoluções de venda e mercadorias importadas
estas ocorrem, por exemplo, na aquisição de insumos que serão utilizados no processo fabril da
Recorrente, mas que, por apresentarem defeito de fabricação, são devolvidos aos fornecedores
nacionais e estrangeiros, sendo inquestionável que, em se tratando da industrialização de
eletroeletrônicos, o contribuinte está sujeito à aquisição de mercadorias defeituosas, sendo
necessária a devolução desta aos fornecedores, a fim de que uma nova peça sem defeitos seja
fornecida à Recorrente.
15) Em relação à depreciação, justifica que tais despesas são essenciais a seu
processo produtivo e como a legislação autoriza créditos em relação aos encargos de depreciação
de bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens ou serviços, não há
restrição no presente caso.

É o relatório.

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720783/2011-36
6
VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido, entretanto, ainda não está maduro para
julgamento.
Da análise dos autos, constata-se que tanto a fiscalização quanto a autoridade
julgadora de primeira instância adotaram interpretação restritiva do conceito de insumo, com
fundamento nas Instruções Normativas SRF n.° 247/2002 e n.° 404/2004 – o que já foi superado
quando do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779.
É o que se observa dos seguintes trechos do Termo de Verificação Fiscal:
(...)
37. A interessada calculou crédito sobre a aquisição de equipamento de
segurança, e apresentou como justificativa o disposto no art. 3o, inc. II da Lei no
10.833/2003.
38. A matéria se encontra disciplinada, em relação ao Pis, no art. 3o, inc. II da Lei
no 10.637/2002, e nos arts. 66 e 67 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de
novembro de 2002, com as alterações decorrentes da Instrução Normativa SRF no
358, de 9 de setembro de 2003; em relação à Cofins, no art. 3o, inc. II da Lei no
10.833/2003, e nos arts. 8o e 9o da IN (SRF) no 404/2004, transcritos abaixo:

E é o que se observa dos seguintes trechos do acórdão da DRJ:
Ao se analisar também as peças de defesa da empresa, em relação aos dois
processos administrativos citados, percebe-se que a impugnação (fls 940 a 997 do
processo 2011-13) e a manifestação de inconformidade (fls. 564 a 664 deste
processo) são idênticas em relação às razões de contestação fáticas e de direito,
em relação aos seis itens de crédito glosados e evidenciados no parágrafo
anterior.
Assim, nota-se que estes itens já foram objeto de apreciação e decisão por por
esta turma de julgamento no dia 26 de outubro de 2018. O entendimento
esposado naquela data expressa a posição da administração tributária no âmbito
desta primeira instância de julgamento, o qual deve nortear as demais
manifestações com base nos mesmos elementos fáticos e direito.
No presente processo administrativo, não compete a esta Turma de Julgamento
reabrir a discussão sobre o tema em destaque, não lhe cabendo outra decisão que
não a de aplicar aqui o que já foi decidido lá.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720783/2011-36
7
Nesse sentido, peço vênia para, no que interessa neste subitem (o mérito do
pedido), adotar as razões de decidir explanada no Acórdão n° 03-82.323, de 26 de
outubro de 2018.
Naquela oportunidade, este Colegiado decidiu, à unanimidade, julgar
improcedente a referida impugnação.
O Acórdão n° 03-82.323/2018 apontou que, em se tratando de reconhecimento
de direito creditório, o ônus da prova é do contribuinte, o qual não conseguiu
provar seu direito ao crédito.
Também afirmou que os “produtos/serviços relacionados na página 1 do Anexo 2
ao Termo de Intimação no 05” não se enquadrariam no conceito de insumos para
fins de creditamento de PIS/Cofins:
(...)
Ocorre que esse entendimento já se encontra definitivamente superado pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão
correspondente foi publicado em 24/04/2018, trazendo a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720783/2011-36
8
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”(REsp n. 1.221.170/PR, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe
de 24/4/2018.)

Em suma, consolidou-se o entendimento de que o conceito de insumo deve ser
definido com base nos critérios de essencialidade e relevância, os quais, conforme exposto no
voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, devem ser compreendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”

Posteriormente, foi publicado o Parecer Normativo COST n.° 5/2018, observando as
principais repercussões decorrentes do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779. Confira-
se a sua ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720783/2011-36
9
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.

Dessa forma, tendo em vista que a análise realizada pela autoridade fiscal e pela
DRJ não observou os critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da
Recorrente, mostra-se imprescindível a reapreciação dos créditos objeto deste julgamento, em
conformidade com a orientação firmada pelo STJ. A ausência desse exame adequado
caracterizaria supressão de instância.
Assim, diante do exposto e considerando a superveniência do julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, proponho a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
1) Intime a Recorrente para que apresente, de forma individualizada e detalhada,
mediante Laudo Técnico, a demonstração do enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, observando-se o conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade e/ou relevância, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI n.° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
e no Parecer Normativo COSIT n.° 5/2018;
2) Proceda a Unidade de Origem à análise de todos os documentos e informações
apresentados nos autos após a decisão recorrida, realizando, se necessário, as diligências
complementares pertinentes, a fim de atender às determinações constantes desta Resolução;
3) Elabore Relatório Fiscal conclusivo, manifestando-se expressamente sobre os
documentos e informações juntados nos autos, avaliando a necessidade de revisão das glosas
inicialmente efetuadas e expondo, de maneira fundamentada, o enquadramento de cada bem ou
serviço no conceito de insumo, conforme o entendimento firmado no REsp n.° 1.221.170/PR, na
Nota SEI n.° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo COSIT n.° 5/2018; e
4) Se for o caso, recalcule as apurações, refletindo os resultados da diligência
realizada.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.674 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720783/2011-36
10
Concluída a apuração, deverá ser assegurado à Recorrente o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação acerca dos resultados obtidos, nos termos do artigo 35, parágrafo único,
do Decreto n.° 7.574/2011.
Cumpridas as diligências, o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.

É a resolução.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 857
DF CARF MF
Original